Tribunal: STF
Processo: HC 265622
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.039.567/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...] não se verifica violação ao art. 157 do CPP, porquanto, após a polícia monitorar os movimentos do corréu Richard em razão de informações recebidas acerca do envolvimento dele com o tráfico de drogas, os policiais se dirigiram até a sua residência para apurar informação de que chegaria ao local uma carga de entorpecentes. Durante a campana, notaram que o corréu Richard saiu do imóvel, momento em que foi abordado, sendo localizada certa quantidade de cocaína com ele, que franqueou a entrada da polícia no imóvel, local onde encontraram o corréu Renan Leme e o paciente embalando porções de entorpecentes na cozinha.



    [...]



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da CF, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.



    [...] o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida – a saber, aproximadamente 2.800g (dois mil e oitocentos gramas) de cocaína, já fracionados e embalados em 306 porções de tamanhos variados, prontas para a venda. Além disso, salientaram as instâncias de origem "terem sido apreendidos petrechos utilizados na manipulação de substância entorpecente (balança de precisão, fitas para lacrar as porções, embalagens e colheres e pratos com resquícios de drogas), bem como cadernos com anotações da contabilidade, tudo a demonstrar que o Paciente e seus comparsas, ao que parece, estavam avançados na prática delitiva" (e-STJ fl. 25).



    Tais elementos são admitidos por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “O objeto aqui é restrito e imediato: assegurar a liberdade do paciente, que se encontra recluso em decorrência de ato estatal manifestamente incompatível com as garantias constitucionais e processuais, consubstanciado na violação ao domicílio sem observância das hipóteses autorizadoras previstas no ordenamento jurídico”. Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente